Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743404-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE RODRIGUES BEZERRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício. III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local. IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005